Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720031-64.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADA: CENTRAL VALLE RESIDENCE DECISÃO Trata-se de agravo interposto por M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista a oposição dos embargos de declaração (id. 16978233) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Por fim, nada a prover quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões (id. 17867898), para condenar a agravante em litigância de má-fé, tendo em vista que com o não conhecimento do agravo interposto por M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA, restou prejudicada a apreciação desse pedido. Assim, não conheço do recurso de id. 17824456. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016